Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CC. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Conclui-se que o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a aduzida impossibilidade econômica, de sorte que, ponderando as inadiáveis necessidades da alimentanda com a capacidade contributiva apurada, a fixação dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira razoável e proporcional em observância da atual realidade vivenciada pelas partes.
4. Vale lembrar que alegação de dificuldade em contribuir com o percentual fixado na sentença há de ser demonstrada pelo alimentante (art. 373, II, do CPC), ante o melhor interesse da criança (art. 227 da CF), condição não verificada nos autos.
5. Precedentes: Acórdão 1695989, 0710168-04.2021.8.07.0005/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação: 12/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1696864, 0706626-85.2020.8.07.0013/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 10/05/2023, Data da Publicação: 18/05/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
6. RECURSO DESPROVIDO.